Tribunal: TJES
Processo: 5007428-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007428-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO MIGUEL JUNIOR

AGRAVADO: EDUARDO GRATZ PIMENTEL e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE VALORES. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 4ª Vara Cível de Serra/ES que, em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, indeferiu tutela de urgência consistente no bloqueio cautelar de valores (arresto) para garantir despesas veterinárias decorrentes de ataque de cães supostamente pertencentes aos réus.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência cautelar, consistente no arresto de bens via SISBAJUD, em fase inicial da lide.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ considera dispensável a intimação do agravado não citado na origem quando o agravo é desprovido e a decisão recorrida lhe é favorável, inexistindo prejuízo processual.

4.
A concessão de tutela de urgência exige a presença simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

5.
Medidas de arresto cautelar configuram providência excepcional, somente admitida diante de prova robusta de insolvência, ocultação ou dilapidação patrimonial.

6.
A documentação apresentada pelo agravante não demonstra risco concreto ao resultado útil do processo, inexistindo indícios de fraude, má-fé ou atos dos agravados que indiquem tentativa de frustração de futura execução.
7.
A responsabilidade civil dos réus demanda contraditório e dilação probatória, não sendo possível antecipar constrição patrimonial sem a formação mínima da relação processual.

8.
A jurisprudência do TJES é firme no sentido de que o bloqueio de valores em sede de tutela de urgência somente se admite quando comprovados elementos concretos de risco patrimonial, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela cautelar de arresto somente se admite mediante demonstração concreta de insolvência, ocultação ou dilapidação patrimonial do devedor.

2. A mera recusa extrajudicial ao pagamento ou a falta de recursos financeiros do autor não configuram risco ao resultado útil do processo apto a justificar arresto prévio.

3. A ausência de citação dos agravados na origem torna dispensável sua intimação no agravo quando a decisão lhes é favorável e o recurso é desprovido, desde que não haja prejuízo processual.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 300; Lei do Inquilinato, art. 68, III.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 898.207/RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Turma, DJ 29.03.2007.

STJ, AgInt no AREsp 725.287/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, DJe 20.03.2017.

STJ, AgInt no REsp 1.558.813/PR, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, DJe 23.03.2020.

TJES, AI 5000621-73.2024.8.08.0000, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 14.05.2024.

TJES, AI 5007714-24.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 06.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO MIGUEL JUNIOR
contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais ajuizada pelo ora agravante em face de
EDUARDO GRATZ PIMENTEL
e
HERTHA MARIA COSTA DALCAMINI,
indeferiu o pedido de tutela de urgência que visava o bloqueio via SISBAJUD da importância de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e cinquenta reais) nas contas dos requeridos.

Em suas razões recursais de Id nº 8608040, a parte Agravante alega, em suma, que
: i)
ajuizou a ação indenizatória após seu cão ser violentamente atacado pelos cães dos agravados, necessitando de tratamento veterinário de urgência;
ii)
há provas suficientes da materialidade e autoria (vídeos, receituários, conversas de WhatsApp), demonstrando a probabilidade do direito;
iii)
o perigo de dano reside na necessidade de pagar a clínica veterinária e na recusa dos agravados em arcar com os custos, havendo risco de inadimplência futura.

Diante de tais argumentos, requereu, liminarmente, a atribuição de efeito ativo ao recurso, a fim de determinar o imediato bloqueio dos valores e, ao final, pugna pela reforma da decisão agravada para confirmar a tutela pleiteada.

Decisão lançada no Id nº 8638035 indeferindo o pedido liminar recursal.

Sem contrarrazões, considerando a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANTONIO MIGUEL JUNIOR
contra decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada em face de
EDUARDO GRATZ PIMENTEL
e
HERTHA MARIA COSTA DALCAMINI
, indeferiu o pedido liminar da parte autora, que visava o bloqueio cautelar de valores (arresto) nas contas dos réus para garantir o pagamento de despesas veterinárias.

I – DA DISPENSA DE INTIMAÇÃO DOS AGRAVADOS

Preliminarmente, faz-se necessário registrar que, em que pese a parte Agravante ter peticionado nos autos (Id n. 16486909) requerendo a intimação via WhatsApp da parte agravada diante do retorno negativo dos ARs, analisando os autos de origem, verifica-se que, até a data da inclusão do relatório,
os requeridos ainda não foram citados na primeira instância
.

Dessa forma, e considerando que o presente voto encaminha-se para o desprovimento do recurso, mantendo a decisão que lhes foi favorável (indeferimento da tutela de urgência contra eles), não vislumbro necessidade de acolher o pedido de intimação por WhatsApp ou realizar novas diligências, por ser ato dispensável que não acarretará nulidade ou cerceamento de defesa.

Este é o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a falta de intimação do agravado para oferecer contrarrazões não gera nulidade quando a decisão recorrida indeferiu a tutela antecipada antes da citação e o recurso é desprovido, inexistindo prejuízo processual. Nota-se esse julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. INDEFERIMENTO DE FIXAÇÃO DE ALUGUEL PROVISÓRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO . RÉU NÃO CITADO. VISTA AO AGRAVADO NÃO EFETUADA. PROVIMENTO. OFENSA AO ART . 527 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. 1.
A jurisprudência desta Corte "considera dispensável a intimação do agravado para contra-razões em agravo de instrumento quando o recurso foi interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada sem a ouvida da parte contrária e antes da citação do demandado"
(REsp 898 .207/RS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, DJ 29.3.2007) . 2. Ademais, nos termos do inciso III do artigo 68 da Lei do Inquilinato, "sem prejuízo da contestação e até a audiência, o réu poderá pedir seja revisto o aluguel provisório, fornecendo elementos para tanto". 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 725287 SP 2015/0137036-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/03/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2017).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO . GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVADO. NULIDADE . NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO RÉU NO PROCESSO DE ORIGEM. NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL. PRECEDENTES . 1.
A teor da jurisprudência desta Corte, é despicienda a intimação da parte para apresentar contraminuta ao agravo de instrumento, caso não tenha sido citado na ação de origem, porquanto não formada a relação processual
. Precedentes: AgInt no AREsp 720.582/MG, Rel . Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 8/6/2018; AgInt no RMS 49.705/PR, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 6/2/2017. 2 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1558813 PR 2015/0241280-0, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/03/2020, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2020).

Superada essa questão e presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO

Na origem, trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, ajuizada pelo ora Agravante, pleiteando a condenação dos réus ao pagamento de custos veterinários e compensação por danos morais decorrentes de um ataque de cães supostamente de propriedade dos agravados contra o animal de estimação do autor.

Em sua inicial, a parte autora narra, em síntese, que em 27/04/2024 seu cachorro foi atacado por um pitbull e um pastor alemão vizinhos; que arcou com despesas urgentes de internação e medicamentos; e que os réus se recusaram a custear integralmente o tratamento.

A decisão agravada indeferiu a tutela de urgência, sob o fundamento de que a responsabilidade dos requeridos demanda dilação probatória e que não houve demonstração de dilapidação patrimonial que justificasse a medida constritiva excepcional.

Em suas razões, a parte Agravante alega que a prova documental é robusta quanto ao ataque e às despesas, e que a recusa no pagamento caracteriza o perigo de dano.

Pois bem.

A controvérsia trazida a essa instância cinge-se à verificação dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar (arresto de bens/bloqueio via SISBAJUD) em fase inicial da lide.

Por meio da decisão lançada no Id n. 8638035,
indeferi
o pedido liminar recursal pretendido pela parte agravante.

Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição exauriente em relação ao agravo, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a coexistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso específico de pedido de bloqueio de valores (arresto executivo ou cautelar) antes da formação do título executivo judicial, a cautela deve ser redobrada.

No caso em tela, embora o Agravante tenha juntado vídeos e comprovantes de despesas veterinárias, a atribuição de responsabilidade civil aos Agravados ainda carece do crivo do contraditório. Conforme bem pontuado pelo juízo
a quo
, há "elementos que demandam uma análise mais aprofundada, especialmente no que diz respeito à responsabilidade dos requeridos pelo ocorrido".

Ademais, e principalmente,
não restou demonstrado o requisito do risco ao resultado útil do processo
. A medida de arresto online pressupõe a demonstração de que o devedor está dilapidando seu patrimônio, ocultando bens ou praticando atos que visem frustrar uma futura execução. A mera recusa no pagamento extrajudicial ou a alegação de dificuldade financeira do autor para arcar com os custos, por si sós, não autorizam a constrição patrimonial antecipada dos réus.

Ressalto que, conforme consignei na decisão liminar, "nas conversas via whatsapp entre as partes, o primeiro requerido informou não dispor da quantia para o pagamento da clínica, mas se comprometeu a custear os medicamentos prescritos", o que denota, a princípio, ausência de má-fé processual ou intuito de fraude que justificasse uma medida tão drástica
inaudita altera pars
.

A jurisprudência recente deste Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que o bloqueio de valores em sede de tutela antecipada é medida excepcionalíssima, exigindo prova robusta da insolvência ou dilapidação patrimonial, requisitos ausentes no caso concreto. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR DE ARRESTO. MEDIDA EXTREMA E EXCEPCIONAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSOLVÊNCIA. OCULTAÇÃO OU DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. PRESSUPOSTOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. [...] 3)
No caso específico da cautelar de arresto, na qual se exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, não se deve olvidar tratar-se de medida extrema e excepcional, de modo que o seu deferimento passa necessariamente pela existência de provas convincentes da insolvência, ocultação ou dilapidação patrimonial, bem como, também, de qualquer outro risco concreto que possa afetar a satisfação do crédito.
Precedentes TJES. 4) Afiguram-se ausentes os pressupostos da tutela cautelar de arresto na hipótese em que não apresentadas provas robustas suficientes que demonstrem o inadimplemento ou a insolvência dos devedores. 5) Recurso desprovido. [...] (TJ-ES - AI: 50006217320248080000, Relator: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 14/05/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS OU PENHORA ‘ON LINE’ EM VALOR SUFICIENTE PARA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO PERSEGUIDO. AUSÊNCIA DE PROVA LITERAL DE DÍVIDA BEM COMO DE DEMONSTRAÇÃO DE INTENÇÃO DA AGRAVADA RÉ EM REALIZAR DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) [...] O arresto de bens é medida excepcional que requer muita cautela, sendo necessário observar as particularidades do caso concreto para aferir a necessidade de intervenção dessa natureza no patrimônio do devedor.
Ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte ou sua intenção de dilapidar o seu patrimônio de forma a comprometer futura eventual execução do ‘quantum’ devido, confirma-se decisão que indeferiu o arresto de bens.
[...] (TJ-ES - AI: 5007714-24.2023.8.08.0000, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 06/02/2024).

Assim, não estando evidenciada a insolvência dos agravados ou a tentativa de alienação de bens, deve prevalecer a regra geral de que a execução (e seus atos constritivos) aguarde a formação do título executivo e o devido processo legal. Nada impede que, no curso da instrução processual na origem, surgindo fatos novos que indiquem risco de inadimplência fraudulenta, a medida seja reavaliada pelo magistrado de piso.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por ANTONIO MIGUEL JUNIOR e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão recorrida que indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar